Tribunal: TJMT
Processo: 0001070-95.2015.8.11.0082
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
HELIO DE SOUZA PEDROSA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 12947/2016
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — DEVEDOR HIPOSSUFICIENTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA — OPOSIÇÃO DE EMBARGOS — GARANTIA DO JUÍZO — DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

Não é admissível exigir de devedor representado pela Defensoria Pública garantia do juízo para oposição de embargos à execução fiscal, sob pena de inviabilizar o exercício de seu múnus público e vulnerar, por consequência, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Recurso provido.

APELANTE(S):
HELIO DE SOUZA PEDROSA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Hélio de Souza Pedrosa, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para reformar sentença proferida em embargos à execução fiscal que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de garantia do juízo.
Alega que por se tratar de pessoa assistida pela Defensoria Pública, não é admissível a exigência de prévia garantia do juízo para oposição de embargos à execução fiscal, tampouco condenação às custas processuais e honorários advocatícios, consoante determinam os artigos 3º e 9º, da Lei nº 1.060/50, vigente à época.
Assevera que a referida isenção alcança todas as ações incidentais porventura necessárias à defesa do assistido, ainda que de natureza autônoma, porquanto “compõe a integralidade da tutela jurídica pleiteada, para cuja consecução foi reconhecido o direito à justiça gratuita”, e ainda, uma vez que a assistência judiciária lhe foi deferida na execução fiscal, o benefício alcança os embargos à execução.
Por fim, assevera que “o ato de negar a possibilidade de defesa efetiva e ampla, por meio de embargos, é o mesmo que negar o próprio acesso a uma ordem jurídica justa a quem não possui patrimônio, ferindo princípios constitucionais como: contraditório e ampla defesa, igualdade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, entre outros”.
Requer o provimento do recurso para que seja determinada a apreciação dos embargos à execução opostos, sem exigência de garantia do juízo, bem como afastada a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
Contrarrazões às fls. 26/27verso.
Não é necessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Hélio de Souza Pedrosa, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para reformar sentença proferida em embargos à execução fiscal que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de garantia do juízo.
Transcrevo o dispositivo da sentença:

(...) Dessa forma, considerando que nos presentes autos não foi oferecida segurança ao juízo, com a penhora de bens, julgo extinto o presente feito, com fundamento nos artigos 16, § 1º, da Lei nº 8.630/1980 e 267, IV, do Código de Processo Civil.
Condeno o embargante nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 100,00 (cem reais), nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. (...). (fls. 13).

No caso, a regra contida no §1º, do artigo 16 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, a assinalar que “(...) não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução (...)” não se aplica na hipótese, porquanto verifica-se que o executado/embargante se encontra representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, logo, presumível a sua incapacidade financeira.
Dessa forma, dada essa especial circunstância, a regra inserta no artigo 16, § 1º, da Lei de Execuções Fiscais é mitigada, de modo a se preservar os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório.
Nesta senda, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar situação similar, firmou premissa em tudo aplicável ao caso. Naquela oportunidade, reputou-se indevida igual exigência de garantia prévia do juízo como condição para a admissão dos embargos à execução, quando se tratar de devedor comprovadamente hipossuficiente, que, obviamente, carece da assistência da Defensoria Pública para realização de sua defesa.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE.
(...)
2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80).
3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal."
4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos.
5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.
6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução.
7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo.
8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo.
9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre".
10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais.
11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1487772/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de junho de 2019).

No mesmo sentido, em sede de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça já vinha adotando o respectivo entendimento:

(...) RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REVELIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. GARANTIA DO JUÍZO, NOS TERMOS DO REVOGADO ART. 737, INCISO I, DO CPC. INEXIBILIDADE.
1. A teor da antiga redação do art. 737, inciso I, do Código de Processo Civil, ‘Não são admissíveis embargos do devedor antes de seguro o juízo: pela penhora, na execução por quantia certa;’ (Revogado pela Lei n.º 11.382/2006).
2. ‘Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos’ (Súmula n.º 196 do STJ).
3. É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um ‘munus publico’, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa.
4. Recurso especial provido. Observância do disposto no art. 543-C, § 7.º, do Código de Processo Civil, c.c. os arts. 5.º, inciso II, e 6.º, da Resolução 08/2008 (...). (STJ, Corte Especial, REsp 1.110.548/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de abril de 2010).

Anoto, mais uma vez, que trata-se de dar uma interpretação sistemática e teleológica à própria disposição contida no artigo 16, § 1º, da Lei de Execuções Fiscais, com vistas a considerá-la, na linha dos fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça, inaplicável à hipótese de embargos à execução apresentado por Defensor Público, representante de devedor comprovadamente hipossuficiente. Portanto, deve-se evitar, conforme acima citado na jurisprudência da Corte Superior, o “(...) embaraço ao exercício do que se constitui um ‘munus publico’, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa (...).
De outro lado, em relação à isenção das custas processuais e honorários advocatícios, com o provimento do recurso, os embargos à execução devem ser analisados na Primeira Instância, de modo que, nessa parte, o pedido resta prejudicado. Entretanto, anoto que o apelante, assistido pela Defensoria Pública, presumindo-se sua hipossuficiência, no caso de sucumbência, deve ser isentado das referidas verbas, nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, voto para dar provimento ao recurso e determinar o retorno dos autos à Primeira Instância e prosseguimento do feito com a análise dos embargos à execução, independentemente de recolhimento da garantia do Juízo.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR